Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700492-81.2020.8.07.0000 IMPETRANTE(S): JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO PACIENTE(S): CLEITON OLIVIERE DE LIMA OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CLEITON OLIVIERE DE LIMA OLIVEIRA, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que decretou sua prisão temporária em virtude da suposta prática dos crimes de corrupção, falsidade ideológica, peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações e organização criminosa, investigada na “Operação Apate” da PCDF. Alega o impetrante, em síntese, ser descabível a prisão cautelar, visto que a medida já esgotou sua finalidade, sendo que o ora paciente já prestou as informações necessárias e a busca e apreensão domiciliar já foram realizadas. O pedido liminar foi apreciado e denegado (ID 13626053). Solicitada as informações, a autoridade coatora informou que o paciente foi preso no dia 14/01/2020, em razão de prisão temporária, decretada em 16/12/2019, pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos autos 2019.03.1.011638-6, no bojo de investigações que buscam apurar a prática de supostos crimes cometidos em desfavor da Companhia de Energia Elétrica de Brasília - CEB. O prazo da prisão temporária encerrou-se no dia 18/01/2020, estando o ora paciente em liberdade de acordo com consulta feita ao sistema PROCED da PCDF desde o dia 19/01/2020. A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 13666736). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações prestadas, dando conta de que expirado o prazo da prisão temporária o paciente já se encontra em liberdade, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator